Tribunal: STJ
Processo: 5001725-47.2023.4.03.6002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230182 - SP (2025/0327811-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL
ADVOGADOS
: RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - GO029362
DEVAIR DE SOUZA LIMA JUNIOR - DF034157
BRUNO MATIAS LOPES - DF031490
FRANCIELE DE SIMAS ESTRELA BORGES - MG141668
KELLYANE NOTINE PEIXOTO - DF037910
THALYSSA PEREIRA RIBEIRO DO AMARAL - DF054120
AGRAVADO
: VANIELE COSTA PEREIRA
ADVOGADOS
: SILVANIA DA SILVA DE SOUZA - MG133966
WILLIAM MOURA BRAGA DA SILVA - RJ247094A
ROSANGELA DUTRA SANTANA - RS124710A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. EXAME
CPC/2015.
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CONTROLE DE
LEGALIDADE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. NÃO
ATRIBUIÇÃO DE NOTA APÓS PROVIMENTO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO. REVISÃO DA CONCLUSÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Documento eletrônico VDA53053733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 85e482ed-3072-433f-96c8-367fd4db3d9e

Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos
de declaração.
3. A Corte de origem, realizando controle de legalidade e após análise do
conjunto fático-probatório, reconheceu erro material na não atribuição de
pontuação após o provimento do recurso administrativo pela banca
examinadora. Rever tal conclusão demandaria reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial. Incide a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/12/2025 09/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53053733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 85e482ed-3072-433f-96c8-367fd4db3d9e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230182 - SP (2025/0327811-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL
ADVOGADOS
: RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979

PRISCILLA LISBOA PEREIRA - GO029362

DEVAIR DE SOUZA LIMA JUNIOR - DF034157

BRUNO MATIAS LOPES - DF031490

FRANCIELE DE SIMAS ESTRELA BORGES - MG141668

KELLYANE NOTINE PEIXOTO - DF037910

THALYSSA PEREIRA RIBEIRO DO AMARAL - DF054120
AGRAVADO
: VANIELE COSTA PEREIRA
ADVOGADOS
: SILVANIA DA SILVA DE SOUZA - MG133966

WILLIAM MOURA BRAGA DA SILVA - RJ247094A

ROSANGELA DUTRA SANTANA - RS124710A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. EXAME
CPC/2015.
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CONTROLE DE
LEGALIDADE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. NÃO
ATRIBUIÇÃO DE NOTA APÓS PROVIMENTO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO. REVISÃO DA CONCLUSÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA52404054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:35
Código de Controle do Documento: ed7223ee-4715-4c5d-9dfd-e4cab4da29c3

2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos
de declaração.
3. A Corte de origem, realizando controle de legalidade e após análise do
conjunto fático-probatório, reconheceu erro material na não atribuição de
pontuação após o provimento do recurso administrativo pela banca
examinadora. Rever tal conclusão demandaria reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial. Incide a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXAME DA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO ATRIBUIÇÃO DE
NOTA DEFERIDA EM RECURSO ADMINISTRATIVO PELA
BANCA EXAMINADORA. CONTROLE JUDICIAL. EXAME DE
LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
equívoco ao não reconhecer a violação, pela Corte de origem, aos arts.
489, § 1o, e 1.022 do
ante as omissões apontadas. Alega,
CPC/2015,
ainda, que não incide o óbice da
por se tratar de matéria
Súmula 7/STJ,
eminentemente jurídica, cabendo apenas a revaloração dos fatos já
delineados.
Sem impugnação.
Documento eletrônico VDA52404054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:35
Código de Controle do Documento: ed7223ee-4715-4c5d-9dfd-e4cab4da29c3

É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos
termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada entendeu não configurada a violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022 do
ao considerar que a Corte de origem
CPC/2015,
enfrentou de modo claro e suficiente as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia. Assentou, ainda, que a pretensão recursal demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela
Assim, conheceu-se parcialmente do recurso especial e,
Súmula 7/STJ.
nessa extensão, negou-se-lhe provimento.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, conforme bem consignado por ocasião da decisão
monocrática, afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos
de declaração.
Na espécie, a Corte de origem assentou que (fls. 278/282e):
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade
Documento eletrônico VDA52404054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:35
Código de Controle do Documento: ed7223ee-4715-4c5d-9dfd-e4cab4da29c3

de concurso público, substituir a banca examinadora para
reexaminar os critérios de formulação das questões ou de correção e
atribuição de notas às provas, sob pena de ofensa ao princípio
constitucional da separação de poderes, salvo quando houver
evidente ilegalidade, flagrante desconformidade entre as questões da
prova e o programa descrito no edital.
Nessa linha, inclusive, há o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal
que dispõe que
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora
para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção
utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
[...]
No caso dos autos, porém, não se busca o reexame, pelo Poder
Judiciário, de conteúdo de questão formulada pela Banca
Examinadora do concurso em comento. Almeja-se, sim, a correção
de erro material consistente na não atribuição de nota de item
considerado correto pela própria Banca por ocasião do recurso
administrativo interposto pela parte impetrante. Vejamos.
Do espelho de nota preliminar Id 292753796, observa-se que ao
quesito A, em debate, não foi atribuída qualquer nota, considerado o
gabarito até então disponibilizado.
Foi, então, interposto o recurso administrativo, nos seguintes termos
(Id 292753800):
Na letra A da questão 2, a banca requereu como resposta correta a
indicação de que “Deverá ser instaurado dissídio coletivo (0,35)
dentro dos 60 dias que antecedem o termo final da norma em vigor
Instaurar dissídio coletivo (0,35) nos 60 dias anteriores ao término
da vigência da norma/convenção coletiva (0,20). Indicação Art. 616,
§ 3o, CLT ou
§ 2o, CRFB/88 (0,10).”, atribuindo ao item o
Art. 114,
valor de 0,65 ponto.
Com efeito, o ora recorrente, na linha 3, deixou o seguinte
entendimento: “deveria seguir os trâmites do dissídio coletivo...”.
Logo, fica evidenciado que o candidato corretamente apontou a
medida cabível para o caso, devendo pontuar 0,35, conforme
estipulado em gabarito pela FGV. Restou clara a convergência entre
o raciocínio apresentado e o comando do item, uma vez que o
candidato apontou corretamente o exigido pela banca. Dessa feita,
havendo identificação entre os argumentos apresentados e o
requisitado pela banca, requer-se que seja pontuado o item em
questão.
Documento eletrônico VDA52404054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:35
Código de Controle do Documento: ed7223ee-4715-4c5d-9dfd-e4cab4da29c3

A Banca Examinadora, por sua vez, entendeu prosperar o
inconformismo em razão da conformidade da resposta ao gabarito,
verbis:
A. Prospera o inconformismo, pois a resposta do candidato está
conforme o gabarito, de modo que a nota é alterada para xxx (Id
292753801).
Ocorre que, não obstante o provimento do recurso, não foi feita
menção à nota a ser atribuída – tendo constado apenas xx – e não
houve qualquer alteração da nota da aludida questão, consoante se
observa do espelho de notas definitivo (Id 292753788).
Considerado o entendimento da Banca Examinadora pelo
provimento do recurso administrativo – que é fato - não resta dúvida
quanto ao erro em não haver a atribuição e o cômputo da respectiva
nota, fazendo-se mister a alteração, nos termos requeridos no
presente mandamus.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal Regional Federal
reconhece firmemente o controle de legalidade no âmbito do
concurso público pelo Poder Judiciário.
Vale destacar que o simples inconformismo da parte não tem o
condão de tornar cabíveis embargos declaratórios, que servem ao
aprimoramento da decisão, não, em regra, à sua reforma. Ademais, a
jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo
magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da
demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e
com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no
rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.344.268/SC,
.
14/2/2019)
Assim,
torna-se
desnecessário
qualquer
esclarecimento
ou
complemento ao já decidido pela Corte de origem, afastando-se,
consequentemente, a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52404054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:35
Código de Controle do Documento: ed7223ee-4715-4c5d-9dfd-e4cab4da29c3

A parte agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação da
Súmula 7/STJ.
Entretanto, como destacado na decisão agravada, no caso concreto, o
Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de erro material consistente
na não atribuição de 0,35 ponto após o provimento do recurso
administrativo, restringindo o controle judicial à legalidade do ato, sem
adentrar no mérito da avaliação da banca examinadora, em estrita
observância ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema 485 da repercussão geral.
Alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendida
nas razões recursais, somente poderiam ter sua procedência verificada
mediante o necessário reexame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA FÁTICA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
2. Muito embora a jurisprudência desta Corte restrinja, em matéria
de concurso público, a substituição da banca examinadora do certame
pelo judiciário, para alterar os métodos de avaliação e os critérios de
correção das provas, situações concretas dos concursos públicos
podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados,
. (AgInt no
exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo
rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp n. 1.928.649/SC,
TURMA, DJe
14/12/2021)
3. Hipótese em que a Corte de origem, ao majorar a nota da prova prático
profissional da parte demandante, louvou-se nas circunstâncias fáticas
delineadas no feito, de modo que o acolhimento da pretensão recursal fica
obstado pelo enunciado referido.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.157.831/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2023,
24/3/2023.
Documento eletrônico VDA52404054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:35
Código de Controle do Documento: ed7223ee-4715-4c5d-9dfd-e4cab4da29c3

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52404054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:35
Código de Controle do Documento: ed7223ee-4715-4c5d-9dfd-e4cab4da29c3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.230.182 / SP
Número Registro: 2025/0327811-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017254720234036002
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL
ADVOGADOS
: RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - GO029362
DEVAIR DE SOUZA LIMA JUNIOR - DF034157
BRUNO MATIAS LOPES - DF031490
FRANCIELE DE SIMAS ESTRELA BORGES - MG141668
KELLYANE NOTINE PEIXOTO - DF037910
THALYSSA PEREIRA RIBEIRO DO AMARAL - DF054120
RECORRIDO
: VANIELE COSTA PEREIRA
ADVOGADOS
: SILVANIA DA SILVA DE SOUZA - MG133966
WILLIAM MOURA BRAGA DA SILVA - RJ247094A
ROSANGELA DUTRA SANTANA - RS124710A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL E AFINS -
EXAME DA ORDEM OAB
Documento eletrônico VDA52996312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:58
Código de Controle do Documento: 1bf4533d-013b-468f-b082-6ae89bb45f07

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL
ADVOGADOS : RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - GO029362
DEVAIR DE SOUZA LIMA JUNIOR - DF034157
BRUNO MATIAS LOPES - DF031490
FRANCIELE DE SIMAS ESTRELA BORGES - MG141668
KELLYANE NOTINE PEIXOTO - DF037910
THALYSSA PEREIRA RIBEIRO DO AMARAL - DF054120
AGRAVADO
: VANIELE COSTA PEREIRA
ADVOGADOS : SILVANIA DA SILVA DE SOUZA - MG133966
WILLIAM MOURA BRAGA DA SILVA - RJ247094A
ROSANGELA DUTRA SANTANA - RS124710A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:58
Código de Controle do Documento: 1bf4533d-013b-468f-b082-6ae89bb45f07